Tribunal: TJSP
Processo: 1045072-60.2018.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Soares Levada
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-12-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
34a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000997539
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1045072-60.2018.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em que é apelante JOSE
MARTINS DO NASCIMENTO, é apelado BANCO J SAFRA S/A.
ACORDAM, em 34a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores GOMES
VARJÃO (Presidente) E L. G. COSTA WAGNER.
São Paulo, 30 de novembro de 2020.
SOARES LEVADA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
34a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1045072-60.2018.8.26.0002
2
APELAÇÃO No 1045072-60.2018.8.26.0002
COMARCA DE SÃO PAULO
9a Vara Cível do Foro Reg Santo
Amaro
APELANTE: JOSÉ MARTINS DO NASCIMENTO
APELADO: BANCO J. SAFRA S/A
V O T O No 40291
Busca e apreensão. Alienação fiduciária. Alegação de
nulidade formal do mandado de citação. Inocorrência de
irregularidade.
Gratuidade
judiciária
indeferida.
Litigância de má-fé reconhecida, com imposição de
multa (art. 81 CPC). Apelo improvido.
1. Ação de busca e apreensão de veículo dado em
garantia fiduciária que Banco J. Safra S/A move em face de José Martins
do Nascimento julgada procedente à revelia do réu. Este, inconformado,
apela sustentando nulidade da citação por irregularidade formal do
mandado, que não teria comunicado o prazo para a contestação e a
possibilidade de purgar a mora. Recurso tempestivo e sem preparo, mas
há pedido de gratuidade judiciária. Contrarrazões pelo improvimento.
É o relatório.
Fundamento e decido.
2. Recurso é protelatório. A própria decisão que
deferiu a liminar de busca e apreensão requerida na peça vestibular
serviu de mandado, constando na deliberação tanto o prazo para
contestação (15 dias após o cumprimento da medida) quanto a
possibilidade de purgação da mora (5 dias), nos termos do Decreto-lei
911/69, conforme se vê a fl. 24/25.
Está certificado a fl. 55 pelo oficial de justiça que, ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
34a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1045072-60.2018.8.26.0002
3
cumprir o ato de citação do réu, lhe deu ciência do inteiro teor do
mandado (decisão liminar). Essa ciência tem fé pública, lembre-se.
O mandado de citação foi cumprido regularmente,
portanto, valendo ressaltar que o documento de fl. 54 se refere apenas à
folha de rosto do mandado, ou seja, da decisão liminar, necessária para a
remessa e controle da ordem à central de mandados, conforme afirmado
pelo juízo singular na decisão dos embargos de declaração (fl. 73/74).
O pedido de gratuidade será indeferido.
No momento de se dirigir ao banco para requerer o
empréstimo para aquisição de veículo automotor, o devedor apresentou
todos os requisitos necessários para a consecução do negócio. Passou
pelo rigoroso crivo de análise de crédito da instituição financeira sem
nenhuma ressalva, o que é suficiente para demonstrar sua capacidade
econômica. Porém, a partir do momento em que tem de desembolsar o
pagamento de custas e despesas do processo, requer a gratuidade
judiciária sem nenhum tipo de comprovação de que sua situação
econômica foi alterada. Por esse motivo, indefere-se o benefício
pleiteado.
À evidência, os falaciosos argumentos recursais,
apresentados a esta instância, demonstram o claro intuito de protelar e de
resistir ao encerramento do processo, a citação foi absolutamente regular.
Assim sendo, caracterizado está o comportamento temerário e o
propósito da litigância de má-fé, a ensejar a aplicação, de ofício, de multa,
nos termos do art. 81, “caput”, CPC, ora fixada em 1% do valor corrigido
da execução.
Mantém-se, pois, a r. sentença da lavra do MM. Juiz
de Direito Anderson Cortez Mendes pelos seus próprios fundamentos e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
34a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1045072-60.2018.8.26.0002
4
os que ora lhe são acrescidos. Os honorários advocatícios de
sucumbência ficam majorados para 12% sobre a mesma base fixada na
sentença (art. 85, § 11, CPC).
3. Pelo exposto, nega-se provimento ao apelo e
impõe-se multa por litigância de má-fé ao recorrente.
SOARES LEVADA
Relator